Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. ILEGITIMIDADE ATIVA À LUZ DA REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA PELO SINDIRETA/DF À ÉPOCA DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em cumprimento individual de sentença coletiva, manteve a extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, à vista da tese firmada no IRDR 21 sobre a necessidade de representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da ação coletiva. A embargante pede o saneamento de omissão para reconhecer a legitimidade ativa ou, subsidiariamente, o sobrestamento em razão de recursos excepcionais interpostos no incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado quanto à legitimidade ativa para o cumprimento individual do título coletivo; e (ii) definir acerca da aplicabilidade imediata da tese do IRDR diante da pendência de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm função integrativa e correicional, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inclusive as omissões delineadas no parágrafo único do art. 1.022 do CPC em correlação com o §1o do art. 489, não se prestam à rediscussão do mérito decidido.
4. No caso, inexiste omissão sobre a legitimidade ativa, porquanto o acórdão embargado aplicou a tese do IRDR 21 e concluiu, de forma motivada, que somente possuem legitimidade aqueles que, na data do ajuizamento da ação coletiva, integravam a Administração Direta do Distrito Federal e eram representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, procedendo-se, no caso concreto, à verificação do enquadramento objetivo nos critérios definidos, sem reabrir a coisa julgada coletiva.
5. Não procede a alegação de necessidade de sobrestamento, pois a tese firmada em IRDR tem eficácia vinculante imediata na jurisdição do Tribunal (CPC, art. 1,927, inciso III; art. 985), os embargos de declaração não têm efeito suspensivo automático (CPC, art. 1.026) e não há determinação específica de suspensão após o julgamento do incidente.
6. A pretensão recursal revela inconformismo com a solução jurídica adotada e busca conferir efeitos infringentes à via integrativa, o que é inviável na estreita sede dos embargos de declaração, permanecendo íntegra a fundamentação do colegiado.
7. Deve ser conhecido, de ofício, erro material no dispositivo para constar o parcial provimento no recurso, já que foi deferida a gratuidade de justiça com efeitos ex-nunc.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos apenas para corrigir erro material de ofício.
Tese de julgamento: “1. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A tese fixada em IRDR possui eficácia vinculante imediata na jurisdição do Tribunal (CPC, art. 1.927, inciso III; art. 985), e os embargos de declaração não ensejam efeito suspensivo (CPC, art. 1.026)”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022, p.u., 494, 489, § 1o, 927, inc. III, 985, 1.026, 330, inc. II, 924, inc. I, 99, § 3o.